Tribunal: TJSP
Processo: 2007468-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual. Decisão agravada denegou a concessão da benesse da gratuidade à ora agravante e rejeitou arguição de nulidade de citação, denegando, via de consequência, pedido de devolução de prazo para apresentação de defesa. Irresignação - Justiça Gratuita. Por força do que dispõe o art. 99, § 2o., do NCPC, em havendo nos autos elementos que evidenciem a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual. Decisão agravada denegou a concessão da benesse da gratuidade à ora agravante e rejeitou arguição de nulidade de citação, denegando, via de consequência, pedido de devolução de prazo para apresentação de defesa. Irresignação - Justiça Gratuita. Por força do que dispõe o art. 99, § 2o., do NCPC, em havendo nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, o juiz pode indeferir a benesse. Tal dispositivo está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXIV. Os dados coligidos aos autos não permitem a conclusão de que a agravante esteja em situação que não lhe permita arcar com custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento. Destarte, de rigor a denegação do pedido de concessão da benesse, tal como deliberado pelo Juízo a quo. No mais, por força do que dispõe o art. 1015, do CPC, não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de nulidade de citação e denega pedido de devolução de prazo para apresentação de defesa. Com efeito, o rol constante do dispositivo contido no art. 1015, do NCPC é taxativo e não abarca tal tema. Outrossim, não há que se cogitar de aplicação à espécie, da mitigação da taxatividade do dispositivo contido no art. 1015, do CPC definida pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo. Com efeito a questão não se refere a circunstância excepcional de prejuízo processual, podendo, posto que não acobertada pela preclusão, ser impugnada em preliminar de apelação, ou, quiçá, em contrarrazões. Não pode passar sem observação, como já assentado em iterativa jurisprudência, que a presunção de veracidade das alegações fáticas prevista no art. 344 do CPC, é relativa. Outrossim, como se não bastasse, o art. 349, do CPC, confere ao réu revel, o direito de produzir provas, contrapostas às alegações do autor. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2007468-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELIETTE
ABUSSAMRA, é agravado RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente do recurso e, na
parte conhecida, negaram a ele provimento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007468-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 2/11
COMARCA: São Paulo – F. Central – 38a Vara Cível
AGTE.: Eliete Abussamra
AGDA.: Raízen Combustíveis S/A
JUIZ: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9197
EMENTA: Agravo de Instrumento. Ação de rescisão
contratual. Decisão agravada denegou a concessão da benesse
da gratuidade à ora agravante e rejeitou arguição de nulidade
de citação, denegando, via de consequência, pedido de
devolução de prazo para apresentação de defesa. Irresignação -
Justiça Gratuita. Por força do que dispõe o art. 99, § 2o., do
NCPC, em havendo nos autos elementos que evidenciem a
falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, o
juiz pode indeferir a benesse. Tal dispositivo está em
consonância com o que dispõe a Constituição Federal em seu
art. 5o, inciso LXXIV. Os dados coligidos aos autos não
permitem a conclusão de que a agravante esteja em situação
que não lhe permita arcar com custas e despesas processuais,
sem prejuízo de seu sustento. Destarte, de rigor a denegação do
pedido de concessão da benesse, tal como deliberado pelo
Juízo a quo. No mais, por força do que dispõe o art. 1015, do
CPC, não cabe agravo de instrumento contra decisão que
rejeita arguição de nulidade de citação e denega pedido de
devolução de prazo para apresentação de defesa. Com efeito, o
rol constante do dispositivo contido no art. 1015, do NCPC é
taxativo e não abarca tal tema. Outrossim, não há que se
cogitar de aplicação à espécie, da mitigação da taxatividade do
dispositivo contido no art. 1015, do CPC definida pelo C. STJ,
em sede de recurso repetitivo. Com efeito a questão não se
refere a circunstância excepcional de prejuízo processual,
podendo, posto que não acobertada pela preclusão, ser
impugnada em preliminar de apelação, ou, quiçá, em
contrarrazões. Não pode passar sem observação, como já
assentado em iterativa jurisprudência, que a presunção de
veracidade das alegações fáticas prevista no art. 344 do CPC, é
relativa. Outrossim, como se não bastasse, o art. 349, do CPC,
confere ao réu revel, o direito de produzir provas, contrapostas
às alegações do autor. Recurso parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007468-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 3/11
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliete Abussamra contra a
r. decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual, ajuizada por Raízen
Combustíveis S/A, ora agravada, que indeferiu o pleito de justiça gratuita e confirmou a
regularidade da citação, reconhecendo o transcurso do prazo para apresentação de
defesa.
Veja-se:
"Vistos.
Indefiro a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à corré Eliete
Abussamra.
A parte exerce atividade empresarial, possui patrimônio e extensa
movimentação bancária mensal, com operação de quantias vultosas, condições
incompatíveis com a hipossuficiência econômica alegada.
No mais, a ação é movida em face da pessoa jurídica, que foi regularmente
citada no endereço onde se encontra estabelecida (fls. 253), nos termos do artigo 248,
§ 2o, CPC.
Desse modo, decorrido o prazo para apresentação de defesa.
Sem prejuízo, manifestem-se sobre interesse na realização de provas,
indicando de modo específicos os fatos que se pretende provar. Intime-se." (fls. 313,
autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Assevera a agravante, em síntese, que não tem condições financeiras para
arcar com as custas e despesas processuais, conforme demonstram os documentos
carreados aos autos (fl. 05).
Destarte, insiste em que faz jus à benesse da gratuidade de justiça.
Defende, também, a nulidade da citação dos litisconsortes Lydia Abussamra
(falecida em 04/10/2000) e Elias Abussamra, posto que as citações postais foram
recebidas por terceiros (fls. 07/08).
Faz referência a jurisprudência que a seu ver, embasa sua linha de
argumentação.
Pontua, outrossim, que com o falecimento de Lydia Abussamra, não é
possível a citação por carta (fl. 14).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007468-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 4/11
Assevera, que quando do falecimento de Lydia Abussamra, em 2000, não
existia qualquer débito em aberto para com a Agravada.
Portanto, por óbvio, não houve por parte dela, a assinatura de qualquer
contrato entre 2007 e 2011 (fl. 14).
Outrossim, com o falecimento de Lydia, ocorrido em 04/10/2000,
automaticamente, a firma individual inscrita no CNPJ/MF sob o n. 96.465.828/0001-94,
que levava seu nome, pereceu.
Destarte, inadmissível a citação recebida por terceiros em nome de Lydia
(fl. 15).
Conclui que em vista das irregularidades apontadas, no tocante às citações
postais, sequer iniciou o prazo para sua defesa (fl. 15).
Pretende, por isso, a concessão de tutela antecipada recursal ou que se
atribua efeito suspensivo ao recurso.
Ao final, pleiteia o provimento do agravo, para que seja reformada
integralmente a r. decisão, concedendo-se, via de consequência, à agravante os
benefícios da gratuidade de Justiça e, ainda, que seja afastado o decreto de preclusão do
prazo para apresentação de defesa, com reabertura de prazo para tanto, que só terá
início, com a juntada aos autos de origem do mandado citatório válido (fls.20).
Recurso tempestivo (fl. 314, autos de origem) e sem preparo, ante o seu
objeto.
O agravo, inicialmente, foi distribuído à C. 15a Câmara de Direito Privado
(fl. 21), à relatoria do Em. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, que dele não conheceu (fls.
22/25), com determinação de redistribuição.
O recurso então foi distribuído a esta C. Câmara.
Recebidos os autos, foi concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 29/31).
Oposição ao julgamento virtual a fl. 36.
Informações do d. juízo a quo a fls.37/38.
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 40/52, pelo
desprovimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007468-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 5/11
É a síntese do necessário.
1) No tocante à denegação da benesse da gratuidade, o inconformismo não
prospera.
De fato, não se exige que o jurisdicionado esteja em condições de
miserabilidade para que possa gozar dos benefícios da gratuidade de justiça.
Não menos certo, porém, que segundo dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da
CF, o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos” (g.n.).
Logo, a conclusão que se impõe, do texto da Lei Maior, é a de que os
benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstre,
satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não tem
condições de arcar com custas e despesas processuais.
Paralelamente, o artigo 99, §2o, do NCPC, em consonância com quanto
dispõe a CF, assevera que:
“O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”.
Destarte, forçoso convir que em havendo nos autos elementos que
evidenciem que o postulante não faça jus à benesse da gratuidade, o julgador pode
denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária.
Nesse sentido, é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (STF, AI 468178 AgR-
EDv-ED / RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 30.04.2014, g.n.).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007468-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 6/11
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado
indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso
especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4a T., AgRg no REsp 1000055/MS, Rel.
Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 14.10.2014, g.n.).
Pois bem.
A análise dos autos dá conta de que a agravante, conquanto instada a tanto,
tal como determina o art. 99, § 2o., do CPC, não logrou demonstrar séria e
concludentemente a alegada hipossuficiência financeira.
Realmente, a cópia de sua declaração de imposto de renda referente ao
exercício 2018/2019, indica que a autora, ora agravante, possui bens que totalizam
aproximadamente R$ 264.000,00 (cf. fls. 290/298, autos de origem).
Outrossim, é empresária e titular de cotas de sociedade limitada, no valor de
R$ 10.000,00.
Demais disso, a intensa movimentação bancária, com inúmeras entradas e
saídas de dinheiro, em valores expressivos, como dão conta os extratos inseridos a fls.
299/309 dos autos de origem, nada mais faz do que afastar a alegação de
hipossuficiência financeira.
Em verdade, tais dados, com o máximo respeito, dão conta de que a
agravante não pode ser tida como hipossuficiente.
Realmente, e tal conclusão está embasada no dispositivo contido no art.
375, do CPC.
Logo, não faz jus à benesse da gratuidade, que deve ser concedida a quem
efetivamente necessita e não a se prestar a franquear os serviços judiciários, a quem não
precisa, face à sua situação financeira, das isenção.
De rigor, portanto, o improvimento do recurso nesse ponto, mantida, via
de consequência, a r. decisão que denegou à ora agravante, a benesse das
gratuidade.
Denegada a benesse, a agravante deverá, no prazo de cinco dias,
recolher as custas de preparo deste agravo, que se conheceu em nome do acesso à
Justiça, mas que, desprovido, coloca a interessada na contingência de efetuar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007468-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 7/11
retroativamente o pagamento omitido num primeiro momento, sob pena de inscrição na
dívida ativa.
2) Cuida o feito de origem, de ação de rescisão contratual ajuizada por
Raízen Combustíveis S/A em face de Lydia Abussamra (pessoa jurídica); Elias
Abussamra; e Eliette Abussamra, ora agravante (petição inicial fls. 01/12, autos de
origem).
A fls. 253/255 (autos de origem), foram juntados avisos de recebimento,
concernentes à citação, via postal, de Lydia Abussamra e Elias Abussamra.
E, a fl. 237 (autos de origem), consta a citação por hora certa de Eliette
Abussamra.
A fls. 256 (autos de origem), há certidão dando conta do transcurso do prazo
para apresentação de defesa pelos réus.
A fls. 257, dos autos de origem, o Juízo a quo asseverou que a corré Eliete,
ora agravante, foi citada por hora certa.
Outrossim, tendo transcorrido em branco o prazo para contestação, solicitou
à Defensoria Pública a indicação de Curador Especial, para representá-la nos autos.
Ato contínuo, a ré Eliete, ora agravante, manifestou-se no feito (fls.
261/265), alegando: (i) que não se operou a citação válida e regular dos demais
litisconsortes passivos, posto que os avisos de recebimento foram recebidos por
terceiros; (ii) que Lydia Abussambra faleceu em 04/10/2000. Destarte, “impossível sua
citação por carta” (sic); (iii) que ante tais irregularidades, sequer teve início o prazo
para apresentação de defesa por parte da ora agravante.
Finalizou requerendo “a devolução do prazo para apresentação de
contestação, todavia, devem somente fluir a partir da juntada do último mandado de
citação regular” (sic fls. 264 autos de origem)
Adveio, então, a r. decisão agravada, nos seguintes termos:
Veja-se:

“(...)
No mais, a ação é movida em face da pessoa jurídica, que foi regularmente
citada no endereço onde se encontra estabelecida (fls. 253), nos termos do artigo 248,
§ 2o, CPC.
Desse modo, decorrido o prazo para apresentação de defesa” (fl. 313,
autos de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007468-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 8/11
Essa a razão da insurgência.
Pois bem.
Pretende a agravante com este recurso seja afastado o decreto de preclusão
do prazo para apresentação de sua defesa, com reabertura de prazo para tanto, que só
terá início, com a juntada aos autos de origem do mandado citatório válido.
Pois bem.
O recurso não deve ser conhecido.
Com efeito, com a máxima vênia, o agravo de instrumento, por força de lei,
não pode ser interposto contra decisão que delibera sobre a regularidade da citação e dá
por decorrido o prazo para “apresentação de defesa”.
Com efeito, o rol constante do artigo 1015 do NCPC que cuida do agravo de
instrumento é taxativo.
A propósito, confira-se:
“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I- tutelas provisórias; II- mérito do processo; III- rejeição da alegação de
convenção de arbitragem; IV- incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V- rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação; VI- exibição ou posse de documento ou coisa; VII- exclusão de
litisconsorte; VIII- rejeição de pedido de limitação do litisconsórcio; IX- admissão ou
inadmissão de intervenção de terceiros; X- concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução; XI- redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, § 1o; XII (Vetado.); XIII- outros casos expressamente referidos em
lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
Como se vê, diferentemente do Código de Processo Civil de 1973 que
admitia recurso de agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória; no
diploma vigente, não existe tal amplitude e o comando judicial objeto deste recurso, não
está abarcado pelo rol do dispositivo contido no aludido art. 1015, do Estatuto
Processual em vigor.
Nesse sentido é o entendimento de abalizada doutrina.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007468-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 9/11
A propósito, veja-se:
“O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias
agraváveis na fase de conhecimento sujeitam-se a uma taxatividade legal.
Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões
interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão
seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões
passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões
agraváveis na fase de conhecimento não cabe, por exemplo, convenção processual,
lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória
agravável” (Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, in 'Curso de Direito
Processual Civil, volume 3, 13a ed., Salvador: JusPodium, 2016, págs. 208/209).
Não obstante, de acordo com o que disciplina o artigo 1.009, § 1o, do
mesmo diploma processual: as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a
decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela
preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta
contra decisão final, ou nas contrarrazões.
A questão atinente ao transcurso ou não do prazo para apresentação de
defesa por parte da agravante ainda poderá ser objeto de análise, muito embora não
neste recurso, como acima demonstrado.
Realmente, tal tema não será acobertado pela preclusão, razão pela qual
poderá ser impugnado em preliminar de apelação, ou, quiçá, em contrarrazões.
Em acréscimo, consigno que a mitigação da taxatividade do dispositivo
contido no art. 1015, do CPC definida pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (R -
1696396-MT e 1704520- MT -tema 988), não socorre a agravante, posto que segundo o
deliberado pela Superior Instância, só se deve admitir o agravo quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão controvertida no recurso de
apelação.
In casu, como acima asseverado, a matéria objeto deste agravo não é afetada
pela preclusão, podendo ser suscitada, repita-se, em apelação ou contrarrazões de
apelação, ex vi do que dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC.
Acrescente-se, outrossim, que não há que se reconhecer urgência no pedido
da agravante.
Com efeito, o reconhecimento do transcurso do prazo para apresentação de
contestação por parte da agravante, em absoluto implica na conclusão imediata de
procedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007468-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 10/11
De fato, como já assentado em iterativa jurisprudência, a presunção de
veracidade das alegações fáticas prevista no art. 344 do CPC, é relativa.
Tanto é, que o C. STJ, já deliberou que mesmo em caso de revelia, o juiz
pode determinar, de ofício, a produção de provas, ou dar ao réu o direito de requerê-las.
A propósito, veja-se: STJ-3a.T., AI 1.088.359 AgRg, Min. Sidnei Beneti, j. 28.4.09.
Como se não bastasse, o art. 349, do CPC, confere ao réu revel, o direito de
produzir provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos
autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.
Ora, a agravante já se fez representar nos autos, sendo certo outrossim, que
o andamento do feito está suspenso, em virtude da interposição deste recurso.
Portanto, pode perfeitamente postular ao Juízo a quo, a produção de provas,
nos termos em que postos pelo art. 349, do CPC.
Ante todo o exposto, e demonstrada a saciedade a impossibilidade de
interposição do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que delibera sobre a
regularidade da citação e dá por decorrido o prazo para “apresentação de defesa”, o não
conhecimento do recurso, nesse ponto, é medida que se impõe.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal e C. Câmara.
Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição de recurso contra decisão
que determinou fosse tornada sem efeito a contestação apresentada fora do prazo legal
e decreto e revelia da parte ré TAXATIVIDADE MITIGADA Inaplicabilidade da
tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no
1.696.396/MT Questão que, além de não constar do rol taxativo do art. 1.015 do
CPC/2015, não demanda urgência na sua apreciação
RECURSO NÃO
CONHECIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2032527-73.2020.8.26.0000; Relator
(a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2020; Data de Registro:
25/03/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C. INDENIZATÓRIA. Decisão interlocutória que determinou a certificação de
decurso de prazo para apresentação de contestação. Recurso do réu pretendendo a
reforma da decisão. Agravo que não deve ser conhecido, por não estar preenchido o
requisito do cabimento, pressuposto recursal intrínseco ao direito de recorrer. Não
cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a certificação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007468-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 11/11
de decurso de prazo para apresentação de contestação. Rol do art. 1.015 do CPC/2015
e taxatividade mitigada. Urgência e utilidade do julgamento não verificados. Temática
que poderá ser enfrentada em julgamento de recurso de apelação. A apelação é o
recurso cabível contra decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de
instrumento, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC/2015. RECURSO NÃO
CONHECIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2221722-14.2019.8.26.0000; Relator
(a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2019; Data de Registro: 20/10/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

"AÇÃO
DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL c.c. REINTEGRAÇÃO DE POSSE" Insurgência contra decisão que
reconheceu a intempestividade da contestação/reconvenção e decretou a revelia da ré
Matéria que não se insere no rol taxativo de hipóteses recursais, previsto no art. 1015,
do CPC Inadmissibilidade do agravo RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2111275-56.2019.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 24/06/2019; Data de Registro: 24/06/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Bem móvel. Ação ordinária. Recurso
interposto contra decisão que rejeitou arguição de nulidade de citação e deu por
intempestiva a contestação. Hipótese que não se enquadra em qualquer das situações
previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Inexistência de circunstância excepcional de
prejuízo processual capaz ensejar interpretação extensiva do dispositivo. Agravo de
instrumento não conhecido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2103848-42.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
20/06/2018; Data de Registro: 22/06/2018)
Com tais considerações, pelo meu voto, conheço parcialmente do recurso
e, na parte conhecida, nego a ele provimento.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator